Tribunal: TJES
Processo: 5004391-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004391-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DRA ADRIANA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPROVADOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos à execução. A agravante, pessoa física, alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e familiar, destacando a existência de despesas com seus pais e filho universitário. O recurso foi conhecido, mas o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em cognição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, pessoa física, à luz da sua declaração de hipossuficiência e da documentação fiscal acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada se houver elementos nos autos que infirmem a condição de pobreza jurídica.

A análise dos documentos fiscais da agravante revelou rendimentos totais de aproximadamente R$ 415.744,80 no ano de 2023, incluindo valores tributáveis e isentos, o que demonstra capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

O argumento relativo às despesas com a manutenção da família (pais e filho universitário) não é suficiente, por si só, para afastar os elementos objetivos constantes nos autos que demonstram a inexistência de hipossuficiência econômica.

A ausência de contrarrazões com elementos novos não altera a conclusão firmada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, mantendo-se a possibilidade de recolhimento parcelado das custas processuais na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos.

A demonstração de rendimentos elevados, ainda que parte deles isentos, é suficiente para infirmar a presunção de miserabilidade jurídica.

A existência de despesas familiares não elide, por si só, a capacidade contributiva demonstrada por renda anual significativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DRA
.
ADRIANA BRITO SERVIÇO MÉDICA LTDA. e ADRIANA ABREU DE BRITO RODRIGUES
contra decisão (id 637130741) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos contra a execução ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 12833455) a agravante alega, em síntese, que o juízo a quo considerou o valor de seu automóvel (aproximadamente R$70.000,00) e os rendimentos tributáveis recebidos em 2023 (R$91.647,33), sem analisar os custos inerentes ao próprio sustento e o de sua família (pais e filho cursando ensino superior).

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, para que seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Em cognição sumária, indeferi a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista dos dados que infirmam a possibilidade de concessão do direito à gratuidade de justiça.

F
oram apresentadas contrarrazões,
nas quais a parte agravada requereu a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, já que não há documentos que comprovem a suposta hipossuficiência.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Diante disso, no caso em apreço, verifico que a agravante Adriana Brito (pessoa física) recebeu
R$ 9.240,00
(rendimentos tributáveis)

de sua clínica;
R$ 862,31

da Cooperativa de Crédito Credirochas; e
R$ 81.545,02

da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, a título de rendimentos tributáveis, no ano de 2023.

Além disso, recebeu
R$ 324.097,47

a título de rendimentos isentos e não tributáveis, também provenientes de sua clínica médica. Esse fato passou despercebido pelo juízo
a quo
, que contabilizou apenas os rendimentos tributáveis constantes da Declaração de Imposto de Renda (id
12833458
). Dessa forma, a agravante obteve renda de aproximadamente
R$ 415.744,80

(quatrocentos e quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) em 2023.

Em que pese o argumento levantado no sentido de adimplir com os gastos inerentes à criação do filho e de seus próprios genitores, a renda da agravante comporta o pagamento das custas e despesas processuais, inexistindo motivos para, nesse momento, deferir o pedido de gratuidade judiciária, tendo em vista não preenchido o requisito da
probabilidade do direito
,
elemento essencial à atribuição do efeito suspensivo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO
à concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.